Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. OBRA NOVA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PODER DE POLÍCIA.
1. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, tem lugar depois de intimação demolitória prévia do particular, para que o faça no prazo de 30 (trinta) dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, essa deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art.133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, § 2o, do Decreto Distrital no 39.272/2018).
2. Por sua vez, a imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, § 4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018.
3. No caso sob exame, extrai-se dos elementos coligidos nos autos, se tratar de obra nova que não se enquadra na legislação vigente, localizada em área pública, sem licença e sem processo de regularização.
4. Outrossim, sequer fora apresentada eventual intimação demolitória ou qualquer atuação da Administração Pública nesse sentido, razão pela qual não se verificam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, máxime o perigo de dano ou mesmo a probabilidade do direito.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.